Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-87.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8000977-87.2023.8.05.0112

FORO:
COMARCA DE
ITABERABA

-
VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MARCOS DE JESUS SANTANA

DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
:
THAISSA LAVIGNE SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
DE JUSTIÇA:
RAFAEL LIMA PITHON

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARILENE PEREIRA MOTA

ASSUNTO:
ART. 155, §4º, INCISO I
I
,
DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

EMENTA:
ART. 155, §4º, INCISO I
I
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RÉU
CONDENADO À PENA
DE
02 (DOIS) ANOS E 08

(OITO)

MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA NO REGIME
SEMIABERTO
, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE
17 (DEZESSETE)
DIAS-MULTA.

RECURSO DEFENSIVO.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REPROVABILIDADE DA AÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO DELITO DE FURTO.
REITERAÇÃO DELITIVA
FATOR IMPEDITIVO DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2
. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, I
I
, DO CP.
IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS INDICAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PEL
A ESCALADA
.

3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP.
POSSIBILIDADE
. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
. PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, CUMULADA À PENA PECUNIÁRIA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E NA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. A CORTE DE CIDADANIA JÁ SE MANIFESTOU PELA COMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME DE PENA ABERTO. NECESSÁRIO, CONTUDO, A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO.

5.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL

PARA
AFASTAR A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, READEQUANDO-SE A PENA
DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, CUMULADA À PENA PECUNIÁRIA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8000977-87.2023.8.05.0112
da
VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
ITABERABA/
BA
, sendo
a
pelante
MARCOS DE JESUS SANTAN
A
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER

D
O RECURSO
e
, no
mérito
,

DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
,

para

afastar a majorante do repouso noturno, readequando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, cumulada à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR